Tribunal: TJDFT
Processo: 0751330-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751330-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA MARTHA CARVALHO VIANNA EMBARGADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração (ID. 25949914), opostos por REGINA MARTHA CARVALHO VIANNA, contra acórdão ao ID. 25809518. Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pela recorrente – alteração do percentual penhorável para 5% (cinco por cento) de seus rendimentos -, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília,9 de junho de 2021 11:49:40. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA